Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709597-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: JULIANA NICOLAU SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704619-20.2024.8.07.0001, que declinou da competência de ofício para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo (ID 186317576), nos seguintes termos: Trata-se de execução movida por FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) em razão do descumprimento do contrato de empréstimo consignado de ID 186137049. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente forneceu empréstimo consignado à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em São Paulo -SP, conforme consta da própria petição inicial (ID 186134936). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). No mais, conforme acórdão exarado neste Tribunal, o fato de a exequente ser entidade de previdência privada fechada não afasta o caráter consumerista de suas relações: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. EXECUÇÃO DE CONTRATO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. 1. A entidade de previdência privada, fechada ou aberta, está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor nas relações com os seus participantes. 2. É absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor para as demandas em que figurar como réu. 3. A competência absoluta não pode ser derrogada por vontade das partes, razão pela qual a cláusula de eleição de foro deve ser interpretada restritivamente, de modo a alcançar apenas as demandas ajuizadas pelo consumidor, porque aí se tem competência relativa, derrogável por convenção das partes e desde que não se mostre abusiva. (Agravo de Instrumento 20120020018555AGI, rel. Desembargador Fernando Habibe, Publicado no DJE : 21/02/2014 . Pág.: 224) Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível da Comarca de São Paulo - SP. No agravo de instrumento (ID 56799792), a fundação pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recuso, sem a oitiva da parte adversa, para “suspender a decisão, conforme demonstrado nessas razões” (p. 15). Para tanto, afirma que a decisão impugnada contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 563), sendo inaplicável o CDC para os casos envolvendo entidades fechadas de previdência complementar (probabilidade do direito). Sobre o perigo de dano irreparável, sustenta que podem ser aplicadas ao procedimento as regras que invertem ônus da proba e outros temas processuais incidentes no processo de decisão. Preparo recolhido (ID 56799800). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a FUNPRESP-EXE ajuizou execução de título extrajudicial para cobrar contrato de mútuo firmado entre as partes. Na oportunidade, instruiu os autos com o regulamento de empréstimos aos participantes e assistidos dos planos de benefícios geridos (ID 186137045) e o regulamento do plano de benefícios da previdência complementar do Poder Executivo Federal (ID 186134940). A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Os argumentos lançados pela parte agravante na petição inicial são relevantes, notadamente porque a indefinição quanto aos critérios de competência atrasa o desenvolvimento regular do processo. Sobre a plausibilidade do direito, a regra geral é que o consumidor seja demandado em seu domicílio, facilitando o seu acesso à justiça e à defesa de deus direitos (art. 6o, VI e VIII, CDC), de modo a ser “cabível a declinação de competência de ofício” (IRDR 17, Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022). Contudo, no caso dos autos, as partes firmaram contrato de mútuo, originado a partir da relação já existente entre a beneficiária e a fundação de previdência complementar. Embora seja uma relação jurídica de natureza não previdenciária, o enunciado de Súmula n. 563 do STJ determina que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). O entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal de Justiça é no sentido de ser incabível a aplicação do CDC mesmo nos casos de contrato de mútuo, conforme se verifica a seguir: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1797836/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA E MÚTUO. ENTIDADE FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 563/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas." 2. Segundo orientação firmada nesta Corte, mesmo nos contratos de mútuo não haverá incidência do CDC quanto a relação estabelecida com previdência privada fechada, aplicando-se a Súmula 563/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1338738/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 03/10/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. IRDR 17. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Este Eg. Tribunal de Justiça julgou o IRDR 17 (Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000), em que restou firmada a tese de que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício", encontrando-se pendente de agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, sem efeito suspensivo. 2. Todavia, no caso dos autos, as partes firmaram contrato de mútuo, sendo a agravada associada da agravante, entidade fechada de previdência complementar, em relação à qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 563 do STJ. Precedentes. 3. Assim, há distinção do presente caso em relação ao IRDR 17, uma vez que a agravada não seve ser considerada consumidora, sendo indevido o declínio da competência de ofício pelo julgador. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1728842, 07159694220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MÚTUO CONCEDIDO A ASSOCIADO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 563/STJ. NORMAS DE DIREITO CIVIL E POSTULADOS INFORMADORES DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. II - BENEFICIÁRIO QUE REQUER PORTABILIDADE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO PARA OUTRA ENTIDADE FECHADA. IMPEDIMENTO CONTRATUALMENTE PREVISTO. NECESSIDADE DE ANTERIOR QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR RELATIVO A MÚTUO CONTRATADO COM A ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA DE QUE PARTICIPA O MUTUÁRIO. CONDICIONANTE ESTABELECIDA EM CLÁUSULA LÍCITA. ESTIPULAÇÃO QUE VALIDAMENTE ATENTA À INDISPENSÁVEL PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. III - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS COM SALDO DEVEDOR RELATIVO A CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELO BENEFICIÁRIO/ASSOCIADO COM A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO CRUZADA LEGALMENTE ADMITIDA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO AO BENEFICIÁRIO/ASSOCIADO. FACULDADE RECONHECIDA DE SER REALIZADA A PORTABILIDADE DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS REMANESCENTES. COMPENSADOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS IMPEDIMENTO LEGAL OU CONTRATUAL DEIXA DE EXISTIR PARA A EFETIVAÇÃO DA PORTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SER APRESENTADA NEGATIVA AO TITULAR DO SALDO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IV - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Segundo orientação firmada no Enunciado 563 do Superior Tribunal de Justiça, as regras do Código de Defesa do Consumidor não incidem nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo (AgInt no REsp n. 1.797.836/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020). Circunstância que atrai a aplicação ao caso concreto das normas de direito civil e dos postulados informadores das relações contratuais. 2. Nulidade não há em cláusula contratual que condiciona a portabilidade de créditos providenciários de que seja titular o beneficiário à quitação do saldo devedor do mútuo por ele celebrado, como associado, com a entidade de previdência complementar fechada. Exigência que se mostra legítima porque atente à necessária manutenção do equilíbrio atuarial. Higidez que se afigura porque visa a prevenir a ocorrência de resultado deficitário para o plano de previdência complementar fechada a retenção de créditos relativos a contrato de previdência complementar enquanto não quitado saldo devedor que tenha o associado por mútuo por ele contratado. 3. Legal e contratualmente possível se mostra realizar operação de regra conhecida como compensação cruzada para serem compensados créditos previdenciários que tem o autor, como beneficiário, e a dívida que contraiu ele, como associado, ao firmar contrato de mútuo com a ré, entidade de previdência fechada. Feita a compensação e preenchidos todos os demais requisitos legais, podem os créditos previdenciários remanescentes ser transferidos em transação de portabilidade para outra entidade de previdência fechada. 4. A relação obrigacional, além de pautada pela vontade, é integrada pela boa-fé, de modo a resguardar o fiel processamento da relação jurídica entabulada mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes, por aplicação do disposto no art. 422 do CC, entre os quais se encontra o dever de informação, que busca garantir o conhecimento de todas as circunstâncias relevantes para a negociação. 5. Ofende ao postulado da boa-fé objetiva o comportamento contraditório da entidade de previdência fechada que, após prestar informações ao beneficiário quanto a condições de portabilidade de saldo de créditos previdenciários por ele titularizados, recusa o pedido de transferência do saldo credor em completo desprezo às informações que antes prestara. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Inversão dos ônus de sucumbência. (Acórdão 1693453, 07275805720218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que, nos termos do enunciado sumular n. 563/STJ, “o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus participantes porque o patrimônio da instituição e os respectivos rendimentos revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito lucrativo e a natureza comercial da atividade. Por isso, inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, pois em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes” (REsp n. 1.854.818/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 30/6/2022). Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para manter a tramitação do processo n. 0704619-20.2024.8.07.0001 na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Considerando a falta de citação da agravada nos autos originários, dispenso a sua intimação no presente agravo de instrumento. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator